Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO. TERMO INICIAL. A PARTIR DO LAUDO. ART. 3o DO DECRETO 32.547/2010. PEDIDO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Segundo o entendimento firmado no STJ, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Não cabe seu pagamento no período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presunção da insalubridade em épocas passadas, pelo que incabível efeitos retroativos a laudo pericial.
Recurso desprovido.